Tribunal: TJSP
Processo: 2314934-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. No presente caso, deve ser atribuída presunção de veracidade das alegações da agravante, pois, diante do conjunto probatório, sobretudo em face do demonstrativo de pagamento apresentado, onde se verifica rendimento mensal no valor de R$ 7.157,97, pode-se inferir situação financeira distante da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. No presente caso, deve ser atribuída presunção de veracidade das alegações da agravante, pois, diante do conjunto probatório, sobretudo em face do demonstrativo de pagamento apresentado, onde se verifica rendimento mensal no valor de R$ 7.157,97, pode-se inferir situação financeira distante da miserabilidade, mas que, diante de gastos hodiernos, especificamente a moléstia que acomete a autora, assim como do alto custo da vida em sociedade urbana, torna-se por demais subjetiva a suposição de ter ela condições de arcar com as custas do processo sem uma análise minuciosa de prova, que considere tais circunstâncias. Decisão recorrida reformada. Gratuidade da justiça concedida.
Recurso provido.